Tribunal: STF
Processo: ARE 1399468
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (Vol. 12, fl. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES APOSENTADOS. COTA DE PRODUTIVIDADE DO PERÍODO DE ATIVIDADE. AUDITORES FISCAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. NULIDADE DO “DECISUM” POR CARÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 20, “CAPUT”, 23 E 24 DA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO. NÃO OCORRÊNCIA. LEI ESTADUAL Nº 131/2010. TRANSPOSIÇÃO DE CARGO DE AGENTE FISCAL, DE NÍVEL MÉDIO, PARA CARGO DE AUDITOR FISCAL, DE NÍVEL SUPERIOR. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL. IAC Nº 1.225.403-2/01. COTA DE PRODUTIVIDADE. VANTAGEM EXCLUSIVA DO CARGO DE AUDITOR FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DA VANTAGEM. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. ART. 57, I, DA LEI ESTADUAL Nº 131/2010. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, §11º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 14)), foram rejeitados (Vol. 17). 



    No Recurso Extraordinário (Vol. 23), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, CARLOS ALBERTO STELLA, ALMIR HOFFMANN e DIMAS SOARES alegam que o acórdão recorrido, ao negar o direito dos recorrentes à indenização sobre quotas de produtividade não pagas no seu devido tempo, violou os arts. 5º, XXXVI; 37, § 6º; e 93, IX, da CF/1988, bem como o Tema 635 da repercussão geral. 



    Aduzem que “o decisum recorrido afastou indevidamente o pagamento das quotas ou do prêmio de produtividade de natureza remuneratória porque entenderam os julgadores das anteriores instâncias que os autores antes agentes fiscais ascenderam ao cargo de auditor fiscal por transposição julgada inconstitucional nos IDIs do TJ PR n º 1.225.403-2/01 e – por tal razão – não fariam jus às remunerações de quota ou prêmio de produtividade” (Vol. 23, fl. 12).



    Sustentam que o entendimento formulado no acórdão recorrido viola o direito adquirido, pois a declaração de inconstitucionalidade, pelo Tribunal de origem, das normas que promoveram a transposição dos cargos de agente fiscal em auditor fiscal “atingiu apenas as transposições entre os cargos e não as remunerações”(Vol. 23, fl. 12).



    Afirmam que a despeito do entendimento firmado no acórdão recorrido, no sentido de que a tese fixada no Tema 635 (ARE 721.001/RG) “só se aplica às vebas remuneratórias nas férias indenizadas”, tal paradigma se adéqua à hipótese dos autos, uma vez que “outros direitos de natureza remuneratória deve ser indenizado assim como as férias não gozadas, pois as quotas e/ou prêmio de produtividade fazem parte das rubricas dos cargos dos autores e desse fato não há nenhuma divergência por parte do Estado do Paraná, restando-o por incontroverso” (Vol. 23, fl. 18). 



    Ressaltam que a discussão acerca da transposição de cargos de agente fiscal para auditor fiscal declarada inconstitucional pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Paraná (arts. 151 e 153, LC nº 131/2010) nos autos do IDI nº 1225403-2/01 para negar aos autores receber o chamado prêmio de produtividade está sendo debatida por esta CORTE na ADI 5510, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que (Vol. 27):



    (a) na via extraordinária não cabe a análise de dispositivos de lei federal; 



    (b) quanto à violação aos arts. 5º, XXXVI; 37, § 6º; e 93, IX, da Constituição, aplicam-se as teses fixadas nos Temas 339 e 660 da repercussão geral; 



    (c) o acórdão recorrido afastou a aplicação do Tema 635 à hipótese destes autos ao fundamento de que “referido precedente está relacionado à possibilidade de conversão em pecúnia de férias não gozadas pelo servidor ou qualquer outro direito de natureza remuneratória (...) na hipótese, como visto, não houve o reconhecimento de nenhum “direito de natureza remuneratória” dos apelantes a justificar a incidência de referido precedente”. Assim, para divergir desse entendimento, é “imprescindível reexaminar aspectos fático-probatórios dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal”;



    (d) a alegação de suposta ineficácia da decisão proferida pelo Tribunal de origem no IDI 1.225.403-2/01 está desacompanhada da indicação da norma constitucional que teria sido violada, de forma que incide o óbice da Súmula 284 do STF;



    (e) “para aferir a suposta ineficácia da decisão proferida pelo Órgão Especial, no Incidente de Declaração de Inconstitucionalidade nº 1.225.403-2/01, em face da rejeição da liminar na ADI nº 5.510, na qual, segundo os recorrentes, discute-se a constitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 131/20210, inafastável a análise e cotejo de peças processuais (IDI nº 1.225.403-2/01 e ADI nº 5.510), a fim de verificar se a mesma questão foi, ou não, debatida pela Corte Suprema, o que escapa ao estreito âmbito revisional do presente recurso (Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal)”; e 



    (f) “para reverter a orientação dos julgadores, no que alude à impossibilidade de percepção do prêmio de produtividade pelos recorrentes, ante a inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 131/2010, que promoveu a transposição do cargo de agente fiscal, ocupado pelos recorrentes, para o de auditor fiscal; será preciso analisar a legislação local já referida, o que é inviável em sede de recurso extraordinário (Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”)” (Vol. 27).



    No Agravo (Vol. 31), a parte agravante alega ofensa ao texto constitucional e a inaplicabilidade dos óbices sumulares apontados na decisão agravada. 



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe, contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Temas 339 e 660), previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    Quanto ao mais, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    No caso, foram os seguintes os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 23, fl. 5):



    “A discussão trazida cinge-se à eficácia da declaração de inconstitucionalidade dos artigos 151 e 153 da Lei Complementar Estadual nº 131/2010 pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, autos nº 1225403-2/01, uma vez que esses mesmos dispositivos foram objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5510, proposta pelo Ministério Público Federal, em trâmite, cuja liminar pedida para suspender os efeitos da legislação local foi negado pelo Relator Eminente Ministro Roberto Barroso. 



    Como o Tribunal local utiliza do próprio precedente para afastar o pagamento de verba de natureza remuneratória e alimentar mantida na novel legislação, impõe-se reconhecer o conflito entre a eficácia do precedente local diante da manutenção dos efeitos da legislação local declarada pelo Supremo Tribunal Federal em decisão liminar, fato a adquirir inegável repercussão geral nos campos jurídico e social e até mesmo econômico, muito embora – em tese – deva prevalecer os efeitos da decisão do Pretório Excelso, não é o entendimento dos julgadores locais, fato que extrapola o interessa apenas das partes versado nesta ação. 



    Há de se estabelecer, diante desse conflito de decisões, os limites e os efeitos da declaração de inconstitucionalidade pronunciada pelo Tribunal local ante a segurança e estabilidade das relações jurídicas já amplamente reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal. Por isso, extrai-se que a questão em debate e a solução a ser adotada pelo Pretório transcende aos limites das partes, irradiando-se por outros casos que possuem a mesma área de contraposições. 



    Por tais razões, considera-se presente esse pressuposto para admitir o presente Recurso.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à aplicação do Tema 635 à hipótese dos autos, não assiste razão aos recorrentes. Vejamos.



    Sobre essa matéria, o Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do ARE 721.001-RG, de relatoria do Min. GILMAR MENDES, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 635), fixou tese no sentido de que:



     É assegurada ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa.



    No caso concreto, todavia, o Tribunal de origem julgou improcedente a condenação do Estado ao pagamento do prêmio de produtividade (ou quotas de produtividade) ao fundamento de que a parte ora recorrente não faz jus ao direito pleiteado, pois (a) houve a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual 131/2010 – que promoveu a transposição dos cargos de Agente Fiscal (cujo requisito para admissão era nível médio) em Auditor Fiscal (que exigia nível superior); (b) os recorrentes foram admitidos como agentes fiscais, razão pela qual não fazem jus à cota de produtividade por tratar-se de vantagem específica do cargo de Auditor Fiscal; e (c) a norma local que previa o pagamento da exação aos agentes fiscais foi expressamente revogada. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Vol. 12, fl. 2):



    “I- Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida em ação de cobrança de cotas de produtividade que julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Houve, ainda, a condenação dos autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 8% (oito por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, II, do Código de Processo Civil (mov. 36.1). 



    [...]



    Aduzem que o Juízo singular ignorou o efeito prático do reconhecimento da inconstitucionalidade da transposição dos cargos de agente para auditor, por meio da Lei Estadual nº 131/2010, qual seja, a nulidade de todos os atos administrativos praticados pelos autores. Sem razão. 



    É que, como bem consignado na r. sentença, a inconstitucionalidade dos arts. 151 e 153 da Lei Estadual nº 131/2010 foi reconhecida pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, por meio do incidente de declaração de inconstitucionalidade nº 1.225.403-2/01. Logo, qualquer discussão relacionada aos efeitos de tal reconhecimento é atribuição do referido órgão, mesmo porque o Juízo singular não reconheceu nenhuma inconstitucionalidade, tão somente aplicou o referido precedente para concluir pela impossibilidade de concessão de benefício exclusivo do cargo de auditor fiscal. Destarte, também não assiste razão aos apelantes neste ponto.



    Pois bem. 



    Cinge-se a controvérsia recursal, então, ao direito dos autores de recebimento de cota de produtividade supostamente devidas entre 2013 e 2016, como previsto na Lei Complementar nº 131/2010, a saber:



    […]



    Da leitura de referidos dispositivos é possível concluir que a cota de produtividade é direito exclusivo do cargo de Auditor Fiscal. 



    E, como bem consignado na r. sentença e não contestado pelas partes, os autores “Carlos Alberto Stella e Almir Hoffmann ingressaram no funcionalismo público no cargo de Agente Fiscal, referência 3-A, cujo requisito de escolaridade para ingresso era nível médio completo. Por meio das Leis Complementares nº 92/2002 e nº 131/2010 promoveu-se reestruturação da carreira, com a transposição daqueles cargos para o de Auditor Fiscal, que exige nível de escolaridade superior para investidura” (mov. 86.1).



    Ocorre que, como também enfatizado pelo Juízo, o Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, em 17.8.2015, julgou procedente o Incidente de Declaração de Inconstitucionalidade nº 1.225.403-2/01 e declarou a inconstitucionalidade dos arts. 151 e 153 da Lei Estadual nº 131/2020, que permitiam que ocupantes do cargo de “agente fiscal”, de nível médio, ocupassem cargos de “auditor fiscal”, de nível superior, sem a aprovação em concurso público.



    [...]



    É certo, então, que, ao contrário do que alegam os apelantes, não se trata de mera reorganização da carreira de agente fiscal mas, sim, de nivelação de todos os Agentes Fiscais no patamar superior de Auditores Fiscais, independentemente de terem ou não prestado concurso público, o que, como visto, é inconstitucional. 



    Assim, considerando que o cargo de Agente Fiscal 3-A, ocupado pelos autores Almir e Carlos Alberto, não poderia ter sido transformado em cargo de Auditor Fiscal, bem como que a cota de produtividade é vantagem específica do cargo de Auditor Fiscal, correta a sentença ao concluir pela improcedência do pedido em relação aos apelantes mencionados.



    […]



    Consigne-se, ademais, que não assiste razão aos apelantes quando alegam que as cotas de produtividade “para o Agente Fiscal ou Auditor Fiscal, todos do sistema TAF, já eram devidas sob a égide da Lei nº 7.051/1978. Por isso, esse tema transposição, aproveitamento ou adequação de cargos e salários temas suscitados nos IDIs – 315.883-8/01 e 1.225.403-2/01 não poderia obstar o pagamento da verba pretendida”. 



    Isso porque a Lei Estadual nº 7051/1978, que dispunha sobre “a estrutura e organização da Coordenação da Receita do Estado e da Secretaria de Estado das Finanças” foi expressamente revogada pela Lei Estadual nº 92/2002[2], a qual, por sua vez, foi expressamente revogada pela Lei Estadual nº 131/2010[3]. E sabe-se que não há qualquer possibilidade de concessão de benefício a servidor público com base em lei que há muito não está vigente”.



    E, em sede de Embargos de Declaração, o Tribunal de origem afastou a incidência, ao caso, da tese fixada no Tema 635, argumentando que (Vol. 17, fl. 3):



    “No caso, […] não vislumbro a existência de omissão capaz de justificar o acolhimento dos presentes embargos de declaração. 



    A uma, porque não há falar em omissão em relação ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 721.001, com repercussão geral reconhecida. Ora, referido precedente está relacionado à possibilidade de conversão em pecúnia de férias não gozadas pelo servidor ou qualquer outro direito de natureza remuneratória, a saber: 



    […]



    Ocorre que, na hipótese, como visto, não houve o reconhecimento de nenhum “direito de natureza remuneratória” dos apelantes a justificar a incidência de referido precedente, pelo contrário, o voto é no sentido de manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.” 



     Logo, inaplicável o Tema 635 da repercussão geral ao presente caso.



    Por outro lado, a solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que rege o pagamento da gratificação em tela, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme vedação expressa da Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CARREIRA FISCAL. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.063.724-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017)



    Envolvendo a mesma questão, citem-se as seguintes decisões monocráticas: ARE 1392270, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 2/9/2022; ARE 1359937/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 7/1/2022; ARE 1332113/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 2/8/2021; e ARE 1283863/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 8/9/2020.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Ante a inadmissibilidade do RE, fica prejudicado o pedido de sobrestamento veiculado por meio da Petição 69.822/2022.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de setembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente